Tribunal: CARF
Processo: 10331.720152/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10331.720152/2012-86
ACÓRDÃO
2002-008.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON DE SOUSA CABRAL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia está limitada ao
valor estabelecido no título judicial ou documento equivalente que tenha
instituído a obrigação alimentar. Pagamentos além do valor determinado
são considerados mera liberalidade e não podem ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda.
GLOSA DE PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer a
comprovação do efetivo pagamento, mediante prova inequívoca de que o
contribuinte assumiu o ônus e de que os valores foram destinados aos
beneficiários da pensão indicados no título judicial ou no acordo
homologado judicialmente. A mera apresentação de recibos não se presta
a comprovar, isoladamente, o efetivo pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.720152/2012-86
2

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n( 2010/494244282364593, resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009, que apurou crédito tributário no valor de R$ 54.351,00, dos quais R$
27.500,00 de imposto de renda suplementar, R$ 20.625,00 de multa de ofício e R$
6.226,00 de juros de mora (calculados até 29/6/2012).
2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de
pensão alimentícia, no valor de R$ 100.000,00, por falta de comprovação do
pagamento (Descrição dos Fatos – fl. 90).
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando,
em síntese, que:
a) efetuou o pagamento de R$ 100.000,00 no decorrer do ano base de 2009,
conforme comprovantes que anexa;
b) durante o ano de 2009, pagou ao Rotary Club a importância de R$ 7.000,00
referente à despesa de intercâmbio para a Áustria do seu filho e alimentando
Wilson de Sousa Cabral e não apresenta o comprovante desta despesa por não ter
conseguido tal comprovante junto ao Rotary;
c) não apresentou também como despesas com os alimentandos os pagamentos
efetuados com emplacamento, seguro, manutenção e revisão do automóvel
utilizado pela alimentanda Lorena, bem como com passagens aéreas e rodoviárias
e alimentação durante os dois períodos de férias de 2009, pela dificuldade de
comprovação por terem sido feitos pagamentos em espécie.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância considerou parcialmente procedente a impugnação,
ocasião em que foi restabelecida a dedução de R$ 64.575,00 de pensão alimentícia (fl. 152).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.720152/2012-86
3
Cientificado, em 23/07/2015 (fl. 158), o sujeito passivo interpôs, em 24/08/2015,
Recurso Voluntário (fls. 159 a 163), alegando, em síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Joao Mauricio Vital – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia por ausência de comprovação do efetivo pagamento.
Inicialmente, é preciso determinar qual seria o valor que comprovadamente
corresponderia à obrigação alimentar. Segundo consta do acordo de separação (fl. 73), foi
estipulada pensão alimentícia no valor de R$ 2.500,00 “para a criação dos filhos”; ou seja,
qualquer valor pago acima do que foi estipulado é mera liberalidade, não implicando em
obrigação alimentar na forma do Direito de Família. Não foi determinada pensão alimentícia à ex-
cônjuge e nem a cada filho, de forma isolada:
6. O marido contribuirá mensalmente, para a criação e educação dos filhos, com a
importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga até o dia 08
(oito) do mês subseqüente ao da pensão, quantia esta que será rejustada (sic) de
acordo com o índice dos reajustes salariais da Fundação Nacional de Saúde.
O acordo previa o aumento do valor conforme o reajuste do salário do alimentante,
mas o recorrente não fez prova desses índices. Por conseguinte, o valor mensal dedutível limita-se
ao que consta do título judicial, ou seja, R$ 2.500,00 por mês, ou R$ 30.000,00 no ano-calendário.
Percebo, porém, que a decisão recorrida já reconheceu a dedutibilidade de R$
64.575,00 de pensão alimentícia (fl. 152). Embora o valor exceda o teto dedutível, não houve
recurso de ofício e não é possível a reforma da decisão em prejuízo do recorrente, razão pela qual
a decisão recorrida permanece hígida nesse ponto.
Claro está que não há, no título judicial apresentado, amparo algum para a dedução
dos demais valores alegadamente pagos a título de pensão alimentícia. A dedução dos valores
pagos a título de pensão alimentícia está limitada ao valor estabelecido no título judicial ou
documento equivalente que tenha instituído a obrigação alimentar. Pagamentos além do valor
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.939 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.720152/2012-86
4
determinado são considerados mera liberalidade e não podem ser deduzidos da base de cálculo
do imposto de renda por falta de previsão legal.
Além disso, o recorrente não logrou comprovar o efetivo pagamento dos valores
remanescentes.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 173
DF CARF MF
Original